Tribunal: TJDFT
Processo: 0753531-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) no 0753531-51.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: DELMIRAN PEREIRA DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por DELMIRAN PEREIRA DA SILVA em desfavor do DISTRITO FEDERAL cujo escopo é a reforma da decisão de ID origem 218461918 proferida nos autos da ação do cumprimento de sentença no 0716879-78.2024.8.07.0018, pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF. Nos termos do artigo 10 e do artigo 1019, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília,17 de dezembro de 2024 RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator